Tribunal: STF
Processo: RE 766897
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. 



    1. Os danos morais e materiais, quando aferidos pelas instâncias ordinárias, não podem ser revistos pela E. Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279/STF que dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    2. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário.



    3. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “RELAÇÃO DE CONSUMO - INSTITUIÇÃO DE ENSINO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCLUSÃO DE CURSO - DESCASO DA INSTITUIÇÃO - PLEITO INDENIZATÓRIO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS - RECURSO PROVIDO”.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.